Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
2. No caso em exame o Juízo singular determinou que a autora juntasse aos autos a cópia do contrato de abertura de crédito ou requeresse a conversão para o procedimento comum.
3. Em determinadas situações deve ser afastado o excesso de formalismo para privilegiar a prestação jurisdicional adequada. 3.1. No entanto, no caso concreto ora em exame, convém destacar a particularidade de que o credor não apenas descumpriu as determinações judiciais, mas deixou de oferecer qualquer justificativa, na origem, para o referido comportamento. 3.2. Poderia naquela oportunidade ter requerido a dilação do prazo para o cumprimento da medida.
4. Ocorre que a autora não cumpriu a determinação aludida, tendo permanecido inerte.
5. Recurso conhecido e desprovido.